Tribunal: TJDFT
Processo: 0012851-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0012851-82.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS, MARIA SONIA MOREIRA DA ROCHA APELADO: CLEUSA LOUZADA DIAS, TELL LOUZADA DIAS D E S P A C H O Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constata-se que, além de não solicitar a gratuidade de justiça em recurso (ID 22884976), a Apelante não colacionou os originais da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, em descumprimento ao que determina o art. 7.o da Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça. Assim, faculto à Apelante informar se pretende a gratuidade de justiça em recurso, devendo, se o caso, carrear aos autos os documentos comprobatórios acerca de sua hipossuficiência financeira, para análise deste relator, nos termos do § 7.o, do artigo 99, do Código de Processo Civil[1], ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo, em dobro, trazendo aos autos a guia original, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, por força dos artigos 932, parágrafo único, c/c artigo 1.007, § 4.°, do Código de Processo Civil[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2021, 17:24:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (....) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.